Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por GILBERTO SOARES DE FREITAS, IZILENE SOARES BARBOSA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 186999039, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713193-15.2023.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: (...) DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que as custas são devidas ao escritório de advocacia, conforme dados de pagador de id 177942105 (p. 2). Assim, prossiga-se nos termos da decisão ID 186999039. Em atenção à planilha do DF (ID 183361034), quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal, expeçam-se precatórios em favor de GILBERTO SOARES DE FREITAS - CPF: 334.889.321-68, IZILENE SOARES BARBOSA - CPF: 371.648.211-00 e LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS - CPF: 334.059.721-91, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme contratos de IDs 177942106, p. 1, 177942107, p. 1 e 177942108, p. 1. b) Com relação aos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor principal, MAIS custas de R$ 262,23 (ID 177942105 (p. 2)), expeça-se RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, transfira-se o valor mediante PIX. Após, voltem-me conclusos. (...) A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56878895), sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que, o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o qual foi rejeitado pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que declarou ex officio a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários mínimos, bem como deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, contudo, sobre o crédito principal impôs a expedição de Precatório. Aduz que, em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois, não pode o agravante se conformar com a determinação de: “(...) reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. (...)”, isso porque, entendeu ele ser da competência privativa do Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que versem sobre o teto a ser pago nas obrigações de pequeno valor – OPVs – e não do Poder Legislativo. Defende que não cabe àquele juízo declarar a inconstitucionalidade formal da norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, Argumenta que, com efeito, o Direito Processual abrange um conjunto de normas destinadas à solução de conflitos, a fim de garantir efetividade do Direito, sendo que consubstanciam normas processuais não só aquelas relativas à fase de conhecimento, mas também à fase de cumprimento e execução, por meio das quais se garante aos jurisdicionados a efetiva prestação de direito material, cujo descumprimento justificou a instauração de um processo judicial. Relata que é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a liminar pleiteada. Preparo (ID 56878901). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.